Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo.
2. Vencido o prazo para o adimplemento de obrigação líquida (pagamento de taxas condominiais), sem que o condômino (apelado) tenha efetuado o pagamento, está configurada a mora, nos termos do art. 397 do Código Civil, e a lesão a direito subjetivo do condomínio. Por conseguinte, possui interesse de agir para propositura de ação judicial com pretensão de obter a quitação forçada.
3. Diversamente do entendimento proferido pelo Juízo de origem, desnecessária a juntada “aos autos documentos comprobatórios de que houve o esgotamento dos meios extrajudiciais para efetuar a cobrança de seu crédito, previamente ao ajuizamento da presente ação, tais como: envio de notificação extrajudicial ou proposta de acordo à parte devedora, a fim de possibilitar o pagamento do débito”. Não há previsão legal de esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação de cobrança de taxa condominial.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.